Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1021077-27.2021.8.11.0003
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSAS ESPECIAIS. QUANTIDADE DE MAJORANTES CONSIDERADA DE MANEIRA ISOLADA PARA ELEVAR A SANÇÃO EM PATAMAR DIVERSO. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO QUALITATIVO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. Nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal, a elevação da pena no crime de roubo, em patamar diverso de 1/3 (um terço), mínimo previsto no §2o do artigo 157 do Código Penal, na terceira fase, deve ser amparada por fundamentação concreta compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (artigos 93, IX, da Constituição Federal e 59 do Código Penal).
02. Na espécie, o Juízo singular, ao majorar a pena em 2/5 (dois quintos), apenas indicou a incidência de duas causas de aumento (incisos I e II do § 2o do artigo 157 do Código Penal), de modo que a dosimetria deve ser readequada para que seja aplicado o fragmento de 1/3 (um terço), ante a ausência de motivação especial.
03. Recurso conhecido e provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021077-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELI WISOSKI - CPF: 026.171.591-75 (APELANTE), CELIA GONCALVES CORREA - CPF: 569.441.791-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSAS ESPECIAIS. QUANTIDADE DE MAJORANTES CONSIDERADA DE MANEIRA ISOLADA PARA ELEVAR A SANÇÃO EM PATAMAR DIVERSO. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO QUALITATIVO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. Nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal, a elevação da pena no crime de roubo, em patamar diverso de 1/3 (um terço), mínimo previsto no §2o do artigo 157 do Código Penal, na terceira fase, deve ser amparada por fundamentação concreta compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (artigos 93, IX, da Constituição Federal e 59 do Código Penal).

02. Na espécie, o Juízo singular, ao majorar a pena em 2/5 (dois quintos), apenas indicou a incidência de duas causas de aumento (incisos I e II do § 2o do artigo 157 do Código Penal), de modo que a dosimetria deve ser readequada para que seja aplicado o fragmento de 1/3 (um terço), ante a ausência de motivação especial.

03. Recurso conhecido e provido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francieli Wisok
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1021077-27.2021.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), à pena
de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de
14 (quatorze) dias-multa
, calculada à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 221513209).

Nas
razões recursais
, a apelante requer o redimensionamento da dosimetria penal, especificamente na terceira etapa do cálculo, ao argumento de ausência de fundamentação concreta para ensejar o recrudescimento da sanção em patamar superior a 1/3 (um terço) (id. 221513213).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 221513215).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 223265176).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que a ré
Francieli Wisoski
foi denunciada pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, descrito no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018.

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular julgou procedente a pretensão acusatória e condenou a apelante no delito capitulado na denúncia à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, acrescida da pena acessória de
14 (quatorze) dias-multa
.

Irresignada, a recorrente argumenta que o recrudescimento da sanção, na terceira fase do cálculo dosimétrico, na fração de 2/5 (dois quintos), foi amparado unicamente na quantidade de causas de aumento incidentes, razão pela qual, a seu ver, não constitui fundamento idôneo a justificar o aumento em patamar superior a 1/3 (um terço).

Pois bem. Da análise da sentença condenatória proferida e das razões que embasam a pretensão recursal, verifica-se que o apelo comporta acolhimento.

De proêmio, cabe salientar o que dispõe a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça:
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Nesse sentido, o Magistrado
a quo
, ao definir o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, apenas discorreu que
“restou reconhecida as causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agente e arma de fogo (Artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP), razão pela qual aumento em 2/5 (dois quinto) a pena aplicada”
(id. 221513209 - pág. 2).

No entanto, consoante disposto no entendimento sumular da Corte Cidadã, a quantidade de causas de aumento não pode ser considerada de maneira isolada para elevar a penalidade acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço) estabelecido no §2o do artigo 157 do Código Penal, exigindo-se, para tal desiderato, fundamentação concreta, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ao contrário do que decidido pelo Juízo
a quo,
o critério que justifica o incremento da pena em patamar superior a 1/3 (um terço), na terceira etapa do cálculo dosimétrico, se refere a uma avaliação qualitativa, e não quantitativa.

Ademais, cumpre consignar que, por se tratar de método de aplicação de pena, tem-se como norte o princípio de envergadura constitucional da individualização da pena, de modo que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime, em atenção ao que preconizam os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 59 do Código Penal.

Dessarte, a sentença proferida carece de fundamentação idônea para legitimar a proporção acrescida, em evidente afronta ao disposto na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela manutenção da fração utilizada na sentença, agir dessa forma, além de acarretar em nítido desrespeito ao que preceitua a súmula editada pela Corte de Precedentes, também significaria ir de encontro ao que estabelecem os precedentes deste Sodalício, os quais são uníssonos ao estipularem a higidez e aplicabilidade do verbete em questão.

A título de elucidação, colhe-se o seguinte aresto:

“[...] Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça [...]”.
(TJMT, ApCrim n. 0004409-17.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Logo, na falta de razão especial, não obstante a incidência de duas majorantes, a fração de aumento a ser empregada deve corresponder ao mínimo de 1/3 (um terço).

Passa-se, então, à readequação do cálculo de pena.

Na primeira e segunda fase, conforme já definido pelo Juízo de origem, a pena deve ser fixada em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em prosseguimento, consoante já exposto, não obstante a incidência de duas causas de aumento previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal, a elevação da pena deve se dar em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Assim, encontra-se a reprimenda de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torna-se definitiva, devido à ausência de quaisquer causas de diminuição.

Por fim, diante do quantitativo de pena estabelecido, mantém-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Ante o exposto,
conheço
do apelo interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de readequar a pena da apelante
Francieli Wisoski
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto, acrescida da sanção pecuniária de
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença recorrida, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024